Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IGUALDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas.

2. A matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já matriculadas regularmente.

3. O direito de acesso à educação, previsto Constitucionalmente previsto, não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matricula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia.

4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. Sentença mantida.